Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória ao pagamento de multa. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar a demanda.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Competência dos Juizados Especiais. Valor da causa. Na forma do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais processar e julgar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo. A pretensão do autor consiste na declaração de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária, no valor total de R$ 34.990,00. Por se tratar de rescisão de contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, na forma do art. 292, inciso II, do CPC. Os demais pedidos formulados pelo autor (restituição dos valores pagos e a condenação do réu a pagar multa contratual) são consequências da própria rescisão do contrato e, portanto, não devem ser somados ao valor do negócio jurídico para fins de fixação do valor da causa. Assim, tendo em vista que o valor do contrato não supera o limite legal previsto na Lei 9.099/1995, deve ser reconhecida a competência dos Juizados Especiais para julgar o causa.

4 – Causa Madura. Inaplicabilidade. Não é cabível a aplicação da teoria da causa madura, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação do réu. Recurso que se dá provimento para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais. Retorne o feito à origem para o regular processamento.

5 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.

W